Tribunal: TCU
Processo: 021.114/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2494/2022-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento nos artigos 243, 250, I e 143, V, "a", do RITCU, ACORDAM em considerar cumpridas as determinações contidas na alínea "b" do Acórdão 2021/2022-TCU-Plenário , em adotar a providência abaixo e enviar cópia desta deliberação à Coordenadoria Estadual do DNOCS - SE, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 021.114/2022-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão: Coordenadoria Estadual do DNOCS - SE. 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1 apensar este processo ao TC Processo 008.429/2022-7 , nos termos do artigo 36 da Resolução-TCU 259/2014.